Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717733-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN CRISTINA XAVIER DOS SANTOS AGRAVADO: KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, RAIZA DA SILVA ORTIZ, ANDRE LUIS ORTIZ TAVARES, THAIS DE OLIVEIRA, SUIANE PAULA CABRAL, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIAN CRISTINA XAVIER DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, RAIZA DA SILVA ORTIZ, ANDRE LUIS ORTIZ TAVARES, THAIS DE OLIVEIRA, SUIANE PAULA CABRAL e BANCO PAN S.A, processo n. 0722775-43.2021.8.07.0007, na qual não indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 124248181 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por LILIAN CRISTINA XAVIER DOS SANTOS em desfavor de VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA, RAIZA DA SILVA ORTIZ, ANDRE LUIS ORTIZ TAVARES, THAIS DE OLIVEIRA, SUIANE PAULA CABRAL, BANCO PAN S.A, formulando pedido de tutela de urgência para que o banco-réu seja compelido a abster-se de realizar descontos em seu contracheque de proventos com base em contrato de empréstimo bancário mediante consignação em contracheque, em razão de ter sido prometida amortização pela ré VAN GOGH, em representação ao BANCO PAN S.A., o que não foi efetivado. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Detidamente examinados os autos, não vislumbro configurados os pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência ora reclamada. Reza o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Desta regra legal emana a interpretação assente de que, a despeito de se estar diante de uma autêntica relação de consumo (nos termos da Súmula 297 do STJ), não se opera automaticamente (ope legis) a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, estando condicionada à demonstração pelo consumidor do fato constitutivo da verossimilhança de suas alegações (art. 373, inciso I, CPC) ou da demonstração da hipossuficiência probatória, sujeita ao convencimento do juiz (ope judicis), segundo as regras ordinárias de experiências (quod plerumque fit). Com efeito, reiteradamente tem decidido o e. Superior Tribunal de Justiça que “a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.” (AgInt no AREsp 1520449/SP, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). Como sustenta Bruno MIRAGEM: “Não se deve confundir os significados de hipossuficiência e vulnerabilidade. Todos os consumidores são vulneráveis, em face do que dispõe o artigo 4o, I, do CDC, constituindo-se a vulnerabilidade em princípio basilar do direito do consumidor. Já a hipossuficiência é uma circunstância concreta, não presumida a priori, de desigualdade com relação a contraparte, e que no processo se traduz pela falta de condições materiais de instruir adequadamente a defesa de sua pretensão, inclusive com a produção das provas necessárias para demonstração de suas razões no litígio. Em geral aponta-se a hipossuficiência como falta de condições econômicas para arcar com os custos do processo. Na maior parte dos casos é correto identificar na ausência de condições econômicas a causa da impossibilidade fática de realizar a prova e sustentar sua pretensão. Mas não é, certamente, a única causa. Considerando o modo como se desenvolvem as relações de consumo, a impossibilidade de o consumidor demonstrar suas razões pode se dar, simplesmente, pelo fato de que as provas a serem produzidas não se encontram em seu poder, mas sim com o fornecedor, a quem se resguarda o direito de não produzir provas contra seus próprios interesses. Nesta situação, não se trata de causa econômica que impeça a produção da prova, mas impossibilidade fática decorrente da ausência de condições – inclusive técnicas – de sua realização, em razão da dinâmica das relações de consumo, cujo poder de direção e o conhecimento especializado pertencem, como regra, ao fornecedor.” (MIRAGEM, Bruno, Curso de direito do consumidor, 8a ed. rev. atual. e amp., São Paulo, RT, 2019, p. 309/310) Na espécie, a alegada fraude contratual não se pode presumir com base apenas na afirmação unilateral da requerente, o que culminaria na inobservância do princípio do contraditório, carecendo ademais de dilação probatória. Ademais, a questão relativa à responsabilidade do BANCO PAN depende, igualmente, de dilação probatória, a fim de verificar-se a alegada responsabilidade da instituição financeira pelo dano que afirma ter experimentado, de modo que incabível, ante a ausência de probabilidade do direito, a imediata suspensão dos descontos referentes a contrato que a autora reconhece ter assinado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. (...)” Inconformada, a autora recorre. Em síntese, a agravante alega que foi vítima de uma fraude, perpetrada em dezembro de 2020, quando foi levada a acreditar que estaria realizando um contrato de portabilidade de empréstimo que antes tinha com o Banco Santander, para redução de parcela em novo contrato com o Banco Pan, todavia, teria sido enganada, pois os golpistas fizeram um novo empréstimo consignado, e ainda a teriam feito devolver o valor que pensava estar servindo para a quitação do primeiro contrato. Defende ser indevido a continuação dos descontos do empréstimo com o Banco Pan, pois os golpistas agiram como seus legítimos prepostos/representantes. Com estes argumentos, requer, liminarmente, o sobrestamento dos descontos do empréstimo consignado realizado junto ao Banco Pan. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 35902187 e 35902188. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um exame superficial que o momento propicia, diante da documentação que instrui os autos originários, tenho que o contrato de mútuo deve ser preservado até que seja possível confirmar a alegada fraude. Em tese, não se mostra razoável afastar a higidez no negócio jurídico, sem a necessária instrução processual. Destarte, tendo em vista que não há caracterização suficiente da probabilidade do direito da recorrente, nos limites próprios da cognição sumária, pois os aspectos fáticos da demanda não estão suficientemente elucidados neste momento processual incipiente que se encontra a lide, forçoso aguardar o amadurecimento na instância originária. Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável, posto que, caso a agravada tenha êxito em sua pretensão, poderá ser ressarcida de todo o valor descontado, inclusive com seus consectários legais. Observo ainda que o desconto em questão (R$ 680,00) não atinge o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, posto que ainda recebe líquido R$ 5.051,47 (IDs 112123062 a 112123070 dos autos de origem). Verifica-se também que os fatos não são recentes, pois perduram desde dezembro de 2020. De tal sorte, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o douto Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator